Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-11.2024.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-11.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA - CPF: 032.650.621-71 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/21. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em Exame:

1. Ação de Repactuação de Dívida por
Superendividamento
ajuizada por
Paulo Henrique Castro Souza
,
requerendo a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência pleiteado
na origem, que tinha
como objetivo a adequação d
as
parcelas
dos descontos consignados
à margem de 30% (trinta por cento) da renda do Agravante.

II.

Questão em Discussão:

2. A controvérsia reside na concessão de tutela de urgência para a limitação imediata dos descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados antes da realização de audiência de conciliação entre o devedor e os credores, nos termos da Lei no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
).

III.

Razões de Decidir:

3. Nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão das cobranças ou a limitação dos descontos de dívidas só pode ser imposta após a realização da audiência de conciliação entre o devedor
superendividado
e seus credores, na qual será apresentada proposta de plano de pagamento.

4. A limitação dos descontos antes dessa audiência
se
revela prematura e desprovida de base legal, uma vez que a Lei do
Superendividamento
estabelece a necessidade de debate prévio entre as partes envolvidas, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. Jurisprudência deste Tribunal orienta que o deferimento de pedidos de tutela antecipada em casos de
superendividamento
deve ser preced
ido de tentativa de conciliação
, conforme exigido pela legislação.

IV.

Dispositivo e Tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"Não se pode conceder tutela provisória de
urgência para limitação de descontos de dívidas de consumidor
superendividado
antes da realização de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei no 14.181/21.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
104-A e 104-B; CPC, art. 300
;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação
de Repactuação d
e Dívida
p
or
Superendividamento

movida em desfavor do ITAÚ UNIBANCO E OUTROS,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para adequar as parcelas à margem de 30% (trinta por cento) da renda do
A
gravante.

Em síntese, aduz o
A
gravante que deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na instância de origem para que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, preservando-se o mínimo existencial, eis que a utilização de 173,81% de seus rendimentos prejudica a sua verba alimentar.

Sustenta que recebe um salário bruto de R$ 15.882,97 do qual tem descontos obrigatórios de R$ 4.376,35, além dos descontos referentes
as
suas dívidas bancárias que totalizam R$ 19.999,58, tendo outros gastos mensais com habitação, alimentação e saúde.

Realça que a probabilidade do direito está patente na prova documental produzida que comprova o comprometimento dos vencimentos da parte agravante, sem deixar qualquer quantia suficiente sua sobrevivência, bem
como que o perigo de dano salta aos olhos, uma vez que o recorrente se encontra em situação de insustentabilidade, sob o risco de não mais poder prover a sua subsistência financeira.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
para que seja determinada a limitação dos descontos para o pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos do agravante.

No mérito, almeja a confirmação da tutela e
ventualmente concedida e, ainda,
a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício.

A antecipação da tutela recursal almejada não foi concedida
(ID
226977693
).

Os Agravados foram d
evidamente intimados
,
mas apenas o
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A e o Banco
Daycoval
S/A
apresent
aram

contraminutas
, oportunidade em que pugn
aram
o desprovimento recursal (ID
231131662 e 231137658
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA

ajuizou
Ação de
R
epactuação de
Dívida por
S
uperendividamento

contra o
ITAÚ UNIBANCO E OUTROS
, alegando
ser descontada a porcentagem
de 173,81% de seus rendimentos
, o que
prejudica a sua verba alimentar.

Salienta que
recebe um salário bruto de R$ 15.882,97 do qual tem descontos obrigatórios de R$ 4.376,35, além dos descontos referentes
às

suas dívidas bancárias que totalizam R$ 19.999,58, tendo outros gastos mensais com habitação, alimentação e saúde.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
seus 30
%
de seus rendimentos líquidos
.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos
, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável
a
resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela
provisória de urgência pleiteado
, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15”

(grifos no original, ID 159897450 dos autos de origem).

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois o Agravante não nega a contratação dos
empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
s
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE
APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – L
IMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, n
ão
visualizo
elementos suficientes a provocar

a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
nesta fase processual
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024